Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em virtude da legitimidade do contrato entabulado entre as partes.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Narrou que em outubro de 2023, com o intuito de realizar a portabilidade de dois empréstimos consignados, pesquisou o site da requerida na página do “google”. Ressaltou que entrou no primeiro site que foi disponibilizado na pesquisa, inseriu seus dados e foi informado que um funcionário da empresa ré entraria em contato. Pontuou que o referido site pertencia a golpistas. Sem perceber a diferença, em face da similitude das páginas, seguiu a orientação do atendente que o instruiu a solicitar um novo empréstimo. Destacou que a suposta funcionária informou que o valor seria depositado na conta do autor, contudo, ele deveria realizar a transferência de tal montante para conta de terceiro, pessoa física (ID 59858715) para que a portabilidade fosse realizada. Informou que procedeu com a transferência, entretanto, não houve portabilidade e os empréstimos continuaram a ser descontados de suas contas, bem como o novo mútuo passou a ser descontado de sua conta com a requerida. Afirmou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 59858836).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da nulidade do contrato entabulado entre as partes e da existência de danos materiais e danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o contrato de empréstimo foi realizado em situação na qual o recorrente não estava ciente da realidade dos fatos, o que configura erro no negócio jurídico. Ressaltou que realizou a pesquisa do site da recorrida, sem ter ciência de que tal página era administrado por terceiro. Pontuou que o site malicioso foi o primeiro que apareceu na pesquisa, o que o levou ao engano. Reforçou que a “golpista” utilizou de informações privadas, a qual só teria acesso se a própria recorrida as fornecesse, o que configura falha na prestação de serviços. Destacou que vem sendo descontado mensalmente, de sua folha de pagamento o valor de R$ 178,66 (cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) em virtude do contrato ilegalmente firmado. Observou que com a declaração de inexistência da dívida, a empresa ré deve restituir os valores pagos a título de indenização por danos materiais. Afirmou que ao perceber que havia contraído nova dívida, foi tomado pela aflição que supera o limite do mero aborrecimento. Salientou que sua renda mensal está comprometida o que lhe causa angústia ante a limitação do sustento de sua família, devendo ser indenizado pelos danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para declarar a inexistência de dívida para com a recorrida, bem como a condenação na indenização por danos materiais com a obrigação de restituição dos valores descontados e na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Na espécie, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte do banco, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que o banco juntou documentação apta a comprovar que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma regular. O contrato de n° 90128943947 (ID 59858730) evidencia que a contratação se deu de forma eletrônica, com o envio pelo recorrente, de foto com seu rosto, sendo o aceite eletrônico concluído por meio de biometria facial, com utilização de recursos de geolocalização (ID 59858730, pgs. 14/16). Ressalte-se que a atendente, bem como o telefone que lhe orientou, não tem nenhuma relação com a instituição financeira requerida e a conta na qual realizou a transferência pertence à pessoa física (ID 59858715). Embora o autor tenha sido vítima de golpe, não há como vincular a responsabilidade à instituição financeira, uma vez que o canal de atendimento utilizado não era da recorrida, sendo de fácil percepção o intento fraudulento. Destaque-se que, conforme informado na inicial, o autor pesquisou pelo site e inseriu suas informações na página falsa.
8. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. O êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, não havendo falha na prestação do serviço do banco réu. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.